Tribunal: TJSP
Processo: 1041296-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ção de proventos em equivalência com os reajustes concedidos aos funcionários da CPTM e pretensão de aplicação do IPC de março e abril de 1990 sobre a complementação de pensão dos aposentados e pensionistas – Suspensão do Enunciado no 10 - Resolução da divergência jurisprudencial pelo julgamento proferido pela Turma Especial de Direito Público (Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0053) – Julgamento que vincula todos os Juízes e Órgãos fracionários – Art. 947, § 3o CPC - Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, Santos e São Vicente – Definição de categoria paradigma que deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário – Autora que trabalhava na região de Sorocaba que não foi assumida pela CPTM – Acordo coletivo celebrado entre a antiga FEPASA e os sindicatos dos ferroviários, que previa em seu artigo 4o o reajuste dos salários dos trabalhadores pelo IPC enquanto perdurasse a Lei 7788/89 – Lei com eficácia suspensa pela Medida Provisória 154 de 15 de março de 1990 e revogada pela Lei 8030/90 – Na data da entrada em vigor da Medida Provisória 154 os ferroviários possuíam apenas expectativa de direito – Ausência de amparo legal ao pretendido – Sentença mantida – Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1041296-59.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2020; Data de Registro: 22/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2020

Data de publicação:

22/08/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Funcionária aposentada da antiga FEPASA –– Pretensão de complementação de proventos em equivalência com os reajustes concedidos aos funcionários da CPTM e pretensão de aplicação do IPC de março e abril de 1990 sobre a complementação de pensão dos aposentados e pensionistas – Suspensão do Enunciado no 10 - Resolução da divergência jurisprudencial pelo julgamento proferido pela

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Funcionária aposentada da antiga FEPASA –– Pretensão de complementação de proventos em equivalência com os reajustes concedidos aos funcionários da CPTM e pretensão de aplicação do IPC de março e abril de 1990 sobre a complementação de pensão dos aposentados e pensionistas – Suspensão do Enunciado no 10 - Resolução da divergência jurisprudencial pelo julgamento proferido pela Turma Especial de Direito Público (Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0053) – Julgamento que vincula todos os Juízes e Órgãos fracionários – Art. 947, § 3o CPC - Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, Santos e São Vicente – Definição de categoria paradigma que deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário – Autora que trabalhava na região de Sorocaba que não foi assumida pela CPTM – Acordo coletivo celebrado entre a antiga FEPASA e os sindicatos dos ferroviários, que previa em seu artigo 4o o reajuste dos salários dos trabalhadores pelo IPC enquanto perdurasse a Lei 7788/89 – Lei com eficácia suspensa pela Medida Provisória 154 de 15 de março de 1990 e revogada pela Lei 8030/90 – Na data da entrada em vigor da Medida Provisória 154 os ferroviários possuíam apenas expectativa de direito – Ausência de amparo legal ao pretendido – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041296-59.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUZIA
JUVENCIO CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
2
Voto no 34.484
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: LUZIA JUVENCIO CORREA
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Fausto José Martins Seabra
AÇÃO ORDINÁRIA
Funcionária aposentada da antiga
FEPASA
Pretensão de complementação de proventos em
equivalência com os reajustes concedidos aos funcionários da
CPTM e pretensão de aplicação do IPC de março e abril de
1990 sobre a complementação de pensão dos aposentados e
pensionistas Suspensão do Enunciado no 10 - Resolução da
divergência jurisprudencial pelo julgamento proferido pela
Turma
Especial
de
Direito
Público
(Apelação
no
0011350-37.2012.8.26.0053) Julgamento que vincula todos
os Juízes e Órgãos fracionários Art. 947, § 3o CPC - Sucessão
apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão,
compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da
Região Metropolitana, Santos e São Vicente Definição de
categoria paradigma que deve respeitar a região sindical em
que trabalhava o beneficiário Autora que trabalhava na região
de Sorocaba que não foi assumida pela CPTM
Acordo
coletivo celebrado entre a antiga FEPASA e os sindicatos dos
ferroviários, que previa em seu artigo 4o o reajuste dos salários
dos trabalhadores pelo IPC enquanto perdurasse a Lei 7788/89
Lei com eficácia suspensa pela Medida Provisória 154 de 15
de março de 1990 e revogada pela Lei 8030/90 Na data da
entrada em vigor da Medida Provisória 154 os ferroviários
possuíam apenas expectativa de direito Ausência de amparo
legal ao pretendido Sentença mantida Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 377/400 por Luzia Juvencio Correa, contra a r. sentença de fls.
368/373, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação ordinária
ajuizada em face do Estado de São Paulo. Condenou a autora nas custas
processuais honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
3
A apelante sustenta que a ocorrência da prescrição do fundo
de direito foi reconhecida de forma equivocada na sentença do Juízo “a
quo”, pois discute-se neste feito somente o pagamento de diferença na
complementação de aposentadoria, cujos prejuízos se renovam mês a mês,
segundo o princípio da “actio nata”, de tal sorte que a prescrição aplicável
é sempre a quinquenal e não a de fundo de direito até porque sua natureza
jurídica é previdenciária.
Alega que o direito ao reajuste de seu salário nos meses de
março e abril de 1990 com base no IPC é resultante de fato que ocorreu em
conformidade com a lei antiga e ao tempo de sua vigência, incorporando-
se definitivamente ao patrimônio de seu titular.
Ressalta que, tendo em vista que a Lei no 8.030, de 12 de abril
de 1990, resultado da conversão da Medida Provisória no 154/90, não fez
nenhuma menção à aplicação da nova forma de reajuste aos demais entes
federados, logo, ela não se aplica aos servidores públicos estaduais.
Aduz ter restado inconteste que os ferroviários ativos e
inativos conquistaram o direito ao reajuste salarial de 14% a partir de 1o de
maio de 2003, por força de decisão judicial proferida no Dissídio Coletivo
DC no 92590/2003-000-00-00, que teve o trâmite perante o TST, transitada
em julgado.
Destaca não existir delimitação no v. Acórdão proferido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
4
Dissidio Coletivo, que deferiu o reajuste salarial de 14%, condição
expressa sobre beneficiar apenas aos funcionários admitidos pela RFSSA,
ao contrário, é explícito que farão jus ao reajuste os sindicatos que não
firmaram acórdão prévio, dentre eles o Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, pelo qual foi inicialmente
contratada a Apelante.
Assevera não haver que se recepcionar eventual tese defensiva
de que o reajuste perseguido já foi suprido, com acréscimos salariais
seguidos e a partir de 1998, isto porque os reajustes salariais alegados se
deram na proporção inferior a 14%, ou seja, a base de índice menor face ao
determinado pelo Acórdão do Dissídio Coletivo.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art. 1.012,
caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 403/432).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora, ferroviária
aposentada da extinta FEPASA, admitida pela Companhia Estradas de
Ferro Sorocabana e Estradas de Ferro Araraquara, que recebe
complementação de sua aposentadoria da ré, pretende seu recálculo em
razão de aumento salarial de 14% concedido a toda categoria por meio do
Dissídio Coletivo no 92.590/2003, que tramitou perante o Colendo
Tribunal Superior do Trabalho e foi concedido a toda a categoria; bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
5
como a condenação da ré no pagamento da verba relativa aos índices de
84,93% e 44,80% relativos ao IPC de março e abril de 1990, apostilando-
se.
Inicialmente, deve-se afastar o reconhecimento da ocorrência
da prescrição do fundo de direito, reconhecendo-a somente em relação às
parcelas anteriores a cinco anos da data da propositura da ação, por tratar-
se de relação jurídica de trato sucessivo. Nesse sentido a Súmula 85 do C.
STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda Publica
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura da ação.
Pois bem: o § 3o do artigo 947 do Código de Processo Civil
dispõe expressamente que acórdão proferido em Assunção de Competência
vincula todos os Juízes e Órgãos fracionários, exceto se houver revisão de
tese (precedente vinculante).
Esta é exatamente a hipótese tratada nos presentes autos. A
Assunção de Competência no recurso de apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269, de relatoria da Des. Luciana Almeida Prado
Brescinani, julgada em 27 de novembro de 2015, pela C. Turma Especial
de Direito Público deste E. TJSP, restou assim decidida:
“Temos que não se pode esquecer que a sucessão da FEPASA pela
CPTM foi apenas parcial. Após cisão e transferência da malha ferroviária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
6
metropolitana à nova empresa, a FEPASA continuou a existir e operar o restante da
malha ferroviária do Estado, sendo subsequentemente sucedida por empresas diversas.
Quando da criação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CPTM, nos termos da Lei no 7.861/92, a nova empresa assumiu os sistemas de trens
urbanos da Região Metropolitana de São Paulo, operados pela Companhia Brasileira
de Trens Urbanos - CBTU e pela Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, de forma a
assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços, para isso podendo efetuar os
necessários acordos operacionais (art. 12). De acordo, a Lei no 9.342/1996, que
autorizou cisões parciais da FEPASA com versão das parcelas cindidas de seu
patrimônio na CPTM (art. 1o), limitou-se às parcelas do patrimônio da FEPASA
especificadas em Termos de Protocolo a serem assinados pelas empresas vinculadas à
exploração do transporte ferroviário metropolitano de passageiros no Estado,
referindo-se ao Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e ao TIM -
Trem Intra-Metropolitano, de Santos e São Vicente (art. 2o). No Termo de Protocolo
referido determinou-se que os recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal da
FEPASA e alocados na exploração dos serviços de transporte ferroviário do sistema de
transporte metropolitano, na região metropolitana de São Paulo, e do Trem Infra-
Metropolitano TIM, de Santos e São Vicente, relacionados no Anexo VI do item 12
deste Instrumento serão absorvidos pela CPTM.
De acordo, quando a Lei no 9.343/96 autorizou o Executivo a transferir
para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade das ações ordinárias
nominativas representativas do capital social da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, de
propriedade da Fazenda do Estado (art. 3o, caput), ficou expressamente ressalvado que
a transferência a que se refere o "caput" deste artigo não abrangerá a parcela do
patrimônio da Fepasa - Ferrovia Paulista S/A relativa aos sistemas de transportes
metropolitanos de São Paulo e Santos a ser transferida, por cisão, à CPTM -
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (art. 3o, §1o).
Enquanto o sistema de transporte de passageiros da região
metropolitana passou à CPTM, o restante da malha ferroviária do Estado continuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
7
sob a responsabilidade da FEPASA até o ano de 1998, quando, como previsto na Lei no
9.343/96, foi incorporado à Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA, já em processo de
liquidação, constituindo a sua Malha Paulista. Subsequentemente, ainda no mesmo
ano, passou ao controle das Ferrovias Bandeirantes S.A. FERROBAN. Assim, parte dos
ferroviários ativos da antiga FEPASA passou aos quadros da CPTM, e parte aos da
FERROBAN.
Adicionalmente, os vários sindicatos que representam os ferroviários
celebravam acordos com a FEPASA de forma independente. Com a cisão e absorção
pelas novas empresas, a prática continuou, sendo que os vários acordos trabalhistas
celebrados pela CPTM ou pela FERROBAN (posteriormente adquirida pela América
Latina Logística ALL) não atingiram a totalidade dos ferroviários do Estado, mas
apenas aqueles representados pelos sindicatos participantes em cada um.
Como resultado, os anos posteriores não trouxeram alterações salariais
uniformes para todos os ferroviários ativos do Estado, mas diversos acordos
celebrados por empresas diferentes com diversos sindicatos, em relação aos mesmos
períodos. Em relação aos aposentados e pensionistas com
direito à
complementação prevista no art. 4o da Lei no 9.343/96, o que se viu foi uma
proliferação de ações buscando o reconhecimento do direito à extensão de benefícios
concedidos ora aos funcionários da FERROBAN, ora aos da CPTM, ora resultantes de
acordos celebrados com um sindicato, ora com outro, muitas vezes cumulativamente. É
comum observar que um mesmo beneficiado buscou judicialmente reajustes que
implicam na criação de regime híbrido, com equiparação a uma empresa em alguns
anos e outra, em outros, ou mesmo o pagamento de abonos da FERROBAN e reajustes
da CPTM referentes ao mesmo período.
Na hipótese dos abonos, a situação, da dúplice postulação, é verificada
com maior clareza, considerando que o Estado de São Paulo não vem estendendo o
correspondente na complementação devida aos inativos da categoria. Quanto aos
reajustes, ela decorre do pleito sem prejuízo do que foi concedido pelo Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
8
observando o obtido através do sindicato respectivo.
Situações como essa levaram a Seção de Direito Público deste Tribunal
a decidir pela suspensão de seu Enunciado no 101, em 71a reunião ordinária, datada de
22/05/2014.
O reconhecimento automático dos funcionários da CPTM como
paradigmas para fins do cumprimento do art. 4o da Lei no 9.343/96, com atenção
insuficiente às particularidades de cada caso, vem levando a situações incongruentes.
A Lei no 9.343/96, em seu art. 4o, dispõe que:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no "caput" deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada no
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se
refere o "caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissidio coletivo na data-base
da respectiva categoria dos ferroviários.
A referência à legislação estadual específica remete aos termos das leis
instituidoras do benefício da complementação. Com efeito, o art. 193 do Estatuto dos
Ferroviários determinava que a atualização do benefício se daria no caso de
majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às que
respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido
sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do
serviço ou repartição. A regra tem por objetivo manter a paridade entre as
aposentadorias e pensões dos inativos e a remuneração que teriam se ainda estivessem
na ativa, ou, melhor explicando, com base nos expressos termos da norma de regência,
que os reajustes da complementação de aposentadoria e pensão respeitem os índices e
datas previstos em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, na data-base da
respectiva categoria de funcionários, onde são representados pelos sindicatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
9
observadas as regiões de ferroviários.
Se ainda estivessem na ativa, atuando no mesmo cargo, na mesma
região, filiados ao mesmo sindicato, os ferroviários de fora da região metropolitana
não estariam hoje subordinados à CPTM, mas à empresa que sucedeu a FEPASA
naquela região.
A procedência da ação criaria situação em que o antigo ferroviário, que
vinha sendo pago nos termos de acordos coletivos celebrados entre, por exemplo, a
FERROBAN e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas
(SINDPAULISTA, com sede em Campinas), passaria, no momento da aposentadoria, a
receber conforme os acordos coletivos celebrados entre a CPTM e o Sindicato dos
Ferroviários de São Paulo (com sede na capital), ou seja, empresa e sindicato diversos,
sem qualquer ligação prévia com o beneficiado.
E a improcedência da ação não significaria, de forma alguma, isentar o
Estado do cumprimento da obrigação do art. 4o da Lei no 9.343/96.
O que se reconhece é que, entre as diferentes empresas sucessoras da
FEPASA, o dever do Estado está no pagamento da complementação de proventos em
equivalência com os reajustes concedidos aos funcionários ativos da empresa
sucessora naquela região, e conforme os acordos coletivos em vigor para os filiados ao
sindicato respectivo.
Do que se entende das diversas ações que chegam a este Tribunal, é
assim que o Estado vem procedendo. Não há qualquer indicação de existência de
antigos ferroviários com direito ao benefício, mas que não o recebem. O
inconformismo é exclusivamente quanto à identificação de qual é a empresa, entre as
sucessoras da FEPASA, cujos funcionários ativos devem servir de paradigma para o
cálculo.
Ademais, se a complementação de pensão foi instituída tomando por
base a remuneração dos funcionários da FEPASA e suas parciais sucessoras RFFSA,
FERROBAN e ALL, e os autores entendem que os paradigmas utilizados deveriam ser
os funcionários da CPTM, deveriam ter ajuizado a ação no quinquênio imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
10
posterior à criação do benefício. Não se trata de mero pedido de recálculo do
pagamento mensal do benefício, mas de alteração de característica fundamental,
definida em ato único no momento de sua instituição. Assim, a pedidos formulados
nestes termos é aplicável a prescrição do fundo de direito.
O ajuizamento anos após a instituição do benefício é também evidência
de que os ferroviários não consideraram incorreto, à época, o pagamento em
equiparação aos ativos da RFFSA ou FERROBAN, nem a forma de enquadramento e
tratamento, que é peculiar, não se confundindo com a de servidor público estatutário,
tanto que os índices de reajuste que servem de paradigma são definidos de acordo com
regras da CLT.
Conclui-se, pois, que Os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em
sua maioria, como parâmetro de complementação, os reajustes concedidos aos
servidores da CPTM, mas sim os índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários, de modo que eventual postulação deve vir instruída com demonstração de
que a regra não foi observada pelo Estado.”
Tendo em vista que a autora, ora apelante, tem como base
territorial do sindicato relativo à região DSD-5 Sorocaba (fls. 320), ou seja,
prestando serviço em local distinto aos que a CPTM sucedeu à FEPASA,
não há direito à paridade de vencimentos.
No que tange ao recebimento de diferenças de correções
monetárias incidentes sobre a complementação de sua pensão, referentes à
aplicação dos índices IPC de março e abril de 1990, em razão da paridade
retributória em relação aos ativos, melhor sorte não merece a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
11
A cláusula 4a do Contrato Coletivo de Trabalho 90/91,
“Acordo Acerca do Reajuste de Salários da Categoria” celebrado em 1990
entre a antiga FEPASA e os sindicatos da categoria dos ferroviários previa
que:
CLÁUSULA 4a - A partir da aplicação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei no 7.788, de 3
de julho de 1989, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a
correção monetária dos salários pelo Índice de Preço ao Consumidor (IPC) do mês
anterior, a todas as faixas salariais.
A cláusula 4a do acordo havido previu limitação à sua eficácia
ao afirmar sobre a correção monetária dos salários por meio do IPC apenas
enquanto perdurar a Lei no 7.788, de 3 de julho de 1989.
Ocorre que a supracitada Lei 7.7789/89 teve sua eficácia
suspensa com a edição da Medida Provisória 154 de 15 de março de 1990
(Plano Collor), tendo sido finalmente revogada em 12 de abril do mesmo
ano.
Na data da entrada em vigor da Medida Provisória 154/90,
qual seja, 15.03.1990, os autores possuíam apenas expectativa de direito,
uma vez que o pagamento se daria apenas em abril daquele ano. Portanto,
não há que se falar em direito adquirido de que a correção monetária dos
salários se desse pelo Índice de Preço ao Consumidor (IPC) do mês
anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
12
Nesse sentido asseverou o Min. Octávio Galloti, em decisão
proferida no Mandado de Segurança no 21.216-1-DF, julgado em
05.12.1990:
“Na espécie em julgamento, basta reconhecer efeito imediato à Medida
Provisória no 154, de 16 de março de 1990 (convertida na Lei 8.030/90), para que
possa ela alcançar, validamente, o resultado que, só a partir de 1o de abril seguinte,
teria vindo a produzir-se. Retroatividade haveria, aí sim, quando a remuneração
correspondente a dias já trabalhados (ainda que não efetivamente paga) houvesse sido
atingida por lei superveniente, o que não é o caso dos autos. Não há falar, portanto, em
ofensa a direito adquirido, tampouco em desfazimento de situação definitivamente
constituída. A revogação precedeu a própria aquisição e não somente o exercício do
direito. Para a aquisição do direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio do
pretenso titular, seria mister que, antes da revogação, se houvessem reunido e
consumado todos os elementos isto é, os fatos idôneos à sua constituição ou produção.
Ou seja, no caso concreto, que algum serviço houvesse sido prestado, sob a égide de lei
anterior. Tal, porém, não chegou a suceder, eis que não havia principiado, ainda, o
mês de abril, quando tolhidos os efeitos da lei revogada, os quais, só a partir daquele
mês, viriam a produzir-se.”|
No mesmo sentido já decidiu essa C. 8a Câmara:
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
COMPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO/ APOSENTADORIA FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA Prescrição
afastada Aplicação, ao caso da Súmula 85 do STJ, por determinação de julgado da
C. Corte Superior No mérito, a ação é improcedente Impossibilidade do direito à
complementação de pensão aos aposentados e pensionistas da extinta FEPASA, ante a
revogação da Lei n.o 7.788/89 pela MP n.o 154/90 (convertida na Lei n.o 8.020/90, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
13
instituiu o 'Plano Collor I'), por ausência de amparo legal ao pretendido Precedentes
do
TJSP

Recurso
desprovido
e
ação
improcedente.”
(Ap.
no
0025184-13.2011.8.26.0053, Rel. des. Ponte Neto, j. em 18.02.2019).
“APELAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
PRESCRIÇÃO. Rejeitada. A prescrição não atinge o chamado fundo de direito.
Relação jurídica de trato sucessivo. A prescrição somente atinge as parcelas vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação. COMPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR INATIVO DA EXTINTA FEPASA. Diferenças
remuneratórias. Pedido de reajuste com base no IPC de março e abril de 90 (84,93% e
44,80%) com base em acordo coletivo de trabalho 90/91 dos ferroviários em atividade.
Inadmissibilidade. O acordo coletivo previa a correção salarial mediante a aplicação
do IPC durante a vigência da Lei 7.788/89. Revogação da Lei 7.788/89 pela MP 154,
de 15.3.1990, anteriormente à conclusão do trintídio pertinente ao IPC daquele mês.
MP 154/90 posteriormente convolada na Lei 8.030/90. A eficácia imediata da medida
provisória editada em março de 1990 teve o condão de fulminar a base normativa da
pretensão dos servidores antes mesmo da aquisição do direito aos reajustes (pleiteados
com base no IPC de março e abril de 1990). Inexistência de direito adquirido.
Precedentes deste Tribunal de Justiça.

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”

(Ap.
no
1041401-07.2017.8.26.0053, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. em 13.02.2019).
“Pretensão da autora objetivando o seu recálculo, com a aplicação dos
índices de 84,32% (correspondente ao IPC de março de 1990) e de 44,80%
(correspondente ao IPC de abril de 1990), previstos na LF no 7.788/89, posteriormente
revogada, com o consequente pagamento das diferenças acumuladas - Acordo coletivo,
celebrado em 1990, entre a extinta FEPASA e os sindicatos dos ferroviários (v.
cláusula 4) que previa o reajuste dos salários dos trabalhadores pelo IPC apenas
“enquanto perdurar a Lei no 7.788 de 03/07/89” Hipótese em que, todavia, referida LF
no 7.788/89 foi revogada pela MP no 154, de 15/03/1990, posteriormente convertida na
LF no 8.030/90, inexistindo, destarte, direito a ser amparado na presente demanda Ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041296-59.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.484 - aba
14
ferroviários e pensionistas que, na data em que a citada MP no 154 entrou em vigor,
qual seja, em 15/03/1990, somente possuía expectativa à percepção dos proventos
relativos a março de 1990, cujo pagamento se deu em abril do mesmo ano Impende
considerar, de qualquer modo, que as negociações para a aplicação dos índices de
correção salarial relativos ao ano de 1990 foram absorvidas pelas bases ajustadas no
CCT para o biênio 91/92, firmado pela FEPASA com a categoria dos ferroviários, em
1o de janeiro de 1991 (v. cláusula 4.17) Apelo da autora não provido.”. (Ap. no
1059436-15.2017.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Dimas, j. em 13.12.2018).

Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso (verba
honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para 12% [doze por cento] do
valor da causa, observada a gratuidade).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)